Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. SÍNDROME DE POEMS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. IAC N. 14. LIMINAR NO RE N. 1.366.243. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 103 DO STJ. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE.
1. Deve-se aplicar a tese prevista no IAC n.14 do STJ e a liminar concedida nos autos do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234) na demanda judicial por medicamento, o qual apresenta registro na ANVISA, contudo não incorporado às políticas públicas de saúde para o caso clínico específico da paciente. Nesse caso, deve prevalecer, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral do STF, a competência do juízo de acordo com os entes contra as quais a parte requerente elegeu demandar.
2. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente.
3. As teses do tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal garantiram o pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas causas em que atua, inclusive nas ações contra o ente público que a mantém com o repasse de dotações orçamentárias.
4. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. O valor recebido a título de honorários é destinado ao aparelhamento da instituição, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição.
5. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da Defensoria Pública Distrital provida.